Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-24.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001107-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[E. D. S. B. - CPF: 055.733.361-00 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA SOBRINHO - CPF: 011.986.431-29 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA SOBRINHO - CPF: 011.986.431-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1001107-24.2021.8.11.0041

APELANTE: E. D. S. B.

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – BAGAGEM DANIFICADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONSERTO DO BEM PELA COMPANHIA AÉREA –

RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória se, apesar de a bagagem da autora ter sido danificada, a companhia aérea se prontificou em solucionar o problema, consertando-a, inexistindo nos autos provas de outros prejuízos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
E. D. S. B.
n
a
Ação de Indenização por Danos Morais
promovida em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com observância do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que a situação vivida extrapola o mero dissabor, uma vez que chegou cansada de uma viagem, aguardou por mais de uma hora sua bagagem e quando a encontra está danificada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 142979311).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso (ID 144441169).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 142979267) que a autora, ora apelante, realizou no dia 20/12/19, uma viagem para Boa Vista/RR, saindo de Cuiabá/MT, contudo, ao chegar no aeroporto daquela localidade, tomou conhecimento de que sua bagagem havia sido danificada.

Segundo a demandante, além da viagem cansativa no período da madrugada, ainda precisou aguardar aproximadamente 01 (uma) hora no local, pois a requerida/apelada dispunha de apenas um atendente, o qual era responsável pelo
check in
dos passageiros como também pelo relatório de reclamações de bagagem.

Narra que no termo de ocorrência de dano em bagagem foi ofertada a possibilidade de ressarcimento do valor de R$ 200,00 ou o conserto da bagagem, quando sequer fora realizada a avaliação da extensão do prejuízo, tendo a autora optado pelo conserto do bem.

Sob a alegação de que sofreu danos morais em virtude do ocorrido, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Para a caracterização do dano moral indenizável, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, trata-se de indenização de passageira em danificação de bagagem.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Com efeito, denota-se do Registro de Irregularidade de Bagagem constante no ID 142979271, que a mala da apelante se encontrava “quebrada canto esquerdo superior”.

Contudo, a própria autora confessa que ao constatar o dano, a apelada se prontificou em solucionar o problema, oferecendo um
voucher
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ou o conserto do bem, sendo esta a opção escolhida.

Verifica-se ainda que o bem foi devidamente consertado pela companhia aérea (ID 142979297 - Pág. 3), não comprovando a apelante nenhum outro prejuízo além da citada avaria.

Portanto, conquanto desagradável, não se verifica na situação vivenciada pela autora nenhum comportamento reprovável ou desabonador por parte da requerida que pudesse ensejar o dano moral pretendido.

Ao contrário, constata-se que a apelada empenhou todos os esforços necessários e tomou as medidas cabíveis para solucionar ou amenizar o problema ocorrido.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviços que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade da apelante, razão pela qual há de ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial:

“
[...]

Como bem pontuado pelo Magistrado, não há dano ou lesão causado a apelante, haja vista que a companhia aérea ofereceu a solução ao problema da requerente, que prontamente foi aceito por ela.

[...]

Diante do exposto, o parecer recomenda o desprovimento do Recurso de Apelação Cível, devendo-se manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos

fundamentos
.” (ID 144441169)

Ante o exposto, e em consonância com parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022